Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704334-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GC CURSOS E CAPACITACAO - EIRELI - ME AGRAVADO: IVANI ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GC CURSOS E CAPACITACAO - EIRELI - ME contra pronunciamento proferido nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra IVANI ALVES DOS SANTOS nos seguintes termos: "Tendo em vista que a parte autora direcionada pedido em face dos provedores de conexão, proceda sua inclusão no polo passivo do presente feito” (ID 81376087 dos autos de origem n. 0701169-74.2021.8.07.0001). A agravante alega, em síntese, que "a emenda à inicial determinada pelo juízo diz somente respeito a Tutela de URGÊNCIA pretendida, e, portanto, é referente a assunto com evidente URGÊNCIA. A agravante não pretende demandar com todos os 11 (onze) provedores descritos à inicial, tendo requerido apenas que estes interrompessem temporariamente os meios da agravada persistir na prática criminosa, colaborando com o juízo para o resultado útil do projeto. Diversas vezes na prática judicial terceiros são compelidos por ordem judicial a realizar ações decorrentes de processos em que não são parte, razão pela qual não se visualiza razão pela qual pretendo o juízo que a agravante inicie demanda judicial frente todos os provedores, sendo tal necessidade uma violação dos princípios da eficiência e razoabilidade”. E requer: "a) Tendo em vista a comprovação dos requisitos da tutela de urgência, art. 300 do CPC, requer-se a antecipação da tutela recursal, art. 299, parágrafo único, e 300 do CPC, para que, desde já, seja deferida a tutela de urgência pretendida nos termos da Petição Inicial, ou na parte que entender o Tribunal como cabível, sem que seja necessária a inclusão de todas as empresas citadas no polo passivo da demanda; b) Ou, em caso de se entender como não cabível a antecipação da tutela recursal no presente momento, a concessão de efeito suspensivo recursal, nos termos do art. 1.019 do CPC. c) O provimento da concessão da antecipação da tutela de urgência, inaudita altera parte, na forma dos artigos 6o, 300, § 2o e 537 do Código de Processo Civil, cumulado com os artigos 102 e 105 da Lei 9.610/98, para que seja determinado, a imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio https://www.cursoconcursos.com, para impedir a resolução do DNS (conforme orientação técnica nos autos), até o julgamento final da lide, requerendo que o despacho da possível concessão de decisão deferindo o pedido liminar, seja por meio de OFÍCIO JUDICIAL, com a incumbência de comprovação do efetivo cumprimento nos autos, a ser encaminhado para aos seguintes Provedores de Conexão ( ). 3. A concessão de medida liminar, em antecipação da tutela de urgência, inaudita altera parte, na forma dos artigos 139, IV, 300 §2o e 537 do CPC, cumulado com o artigo 19 da Lei 12.965/14, para determinar ao provedor de aplicação GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 18o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.538133, a imediata exclusão de todo e qualquer resultado, através de sua plataforma de busca onerosa (ferramenta AdWords e AdSense) ou busca orgânica (gratuita), que direcione o usuário para o domínio https://www.cursoconcursos.com , nos termos dos artigos 102 e 105 da Lei 9.610/98. 4. A concessão de medida liminar, em antecipação da tutela de urgência, inaudita altera parte, na forma dos artigos 139, IV, 300 §2o e 537 do CPC, cumulado com o artigo 19 da Lei 12.965/14, para determinar ao provedor de pagamento MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., com endereço na Av. Das Nações Unidas , 3.003, parte E, Bondim, Osasco/SP, CEP 06.233-903, que: 4.1 suspenda o funcionamento da conta referente ao pedido, “PC RJ – INSPETOR – GRANCURSOS – RATEIO PCRJ – POLICIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO”, com beneficiária Roberto Cardoso, CPF no 036.763.074.53, já falecido em 2013 conforme registros da Receita Federal, em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, com o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo; e 4.2 E que envie ao juízo todos os dados cadastrais e de acesso referentes a referida conta, tais como endereços de IP, com data e hora de acesso (com fuso horário UTC), porta lógica utilizada, e-mails de contato, registros de atendimento ou qualquer outro dado para que se possibilite ao juízo alcançar a identidade dos responsáveis pelo site”. Preparo regular (IDs 23228756 e 23228758). É o breve relatório. Decido. Como visto, a agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial para incluir os provedores de conexão no polo passivo da ação. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019). No mesmo sentido, este e. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na origem, ajuizada Ação de Execução pelo agravante contra os agravados, proferida decisão pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença, declinada a competência para outro juízo, proferido então o despacho que facultou emenda à inicial para o fim de ajuste ao novo procedimento. E foi contra tal despacho que interposto o agravo de instrumento, que acabou por não ser conhecido. 1.1. Como se vê e como exposto na decisão pela qual agravo de instrumento não conhecido, insurgência que se dirigiu não contra a decisão anterior do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença - ID 69183633), mas contra o despacho que lhe facultou 'apresentar emenda com os requisitos do Cumprimento de Sentença, inclusive com os pedidos pertinentes, no prazo de 15 dias'. 1.2. Se pretendia 'o prosseguimento do feito por meio da competente ação de execução ajuizada pelos Agravantes, considerando os termos dos artigos 840 e 843 do Código Civil', insurgência que, como dito, deveria ter sido dirigida contra a decisão anterior do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença - ID 69183633). 2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. 'O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1305200, 07404897120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que 'dos despachos não cabe recurso'. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido” (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ( ). 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo à agravante. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora